Tribunal: TJMT
Processo: 1044841-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044841-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SILVIO CORREA DA COSTA - CPF: 039.201.941-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO ANTECIPADA SEM OPORTUNIDADE PRÉVIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.246,91 (cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção imediata de execução fiscal de pequeno valor com base na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar; (ii) verificar se a ausência de concessão de oportunidade ao ente público para requerer citação ou adotar medidas administrativas caracteriza violação ao contraditório e nulidade da sentença.

III. Razões de Decidir

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF condiciona a extinção de execuções fiscais de pequeno valor à prévia tentativa de solução administrativa ou protesto da CDA, assegurando ao ente federativo o direito de demonstrar a adoção ou impossibilidade das referidas medidas.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha que execuções fiscais em curso, com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, mas apenas após oferecida à Fazenda Pública a possibilidade de comprovar a adoção das providências previstas ou requerer suspensão do feito por até 90 dias.

5.

No caso, embora o Município de Cuiabá não tenha requerido formalmente a suspensão, requereu a citação por Oficial de Justiça e alegou que não era o momento processual adequado para indicar bens penhoráveis, o que revela a ausência de esgotamento das etapas preliminares exigidas.

6.

A extinção do processo sem que o Município fosse intimado para se manifestar quanto à adoção das providências previstas viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da ampla defesa, tornando a sentença nul

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurada ao Município de Cuiabá a oportunidade de requerer as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas administrativas previstas.

2.

A decisão que extingue o feito sem oportunizar tal manifestação viola o contraditório e a regra da não surpresa, sendo nula por afronta ao art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, §§ 1º e 5º; Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada
: S
TF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 08.12.2023.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO ANTECIPADA SEM OPORTUNIDADE PRÉVIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.246,91 (cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção imediata de execução fiscal de pequeno valor com base na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar; (ii) verificar se a ausência de concessão de oportunidade ao ente público para requerer citação ou adotar medidas administrativas caracteriza violação ao contraditório e nulidade da sentença.

III. Razões de Decidir

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF condiciona a extinção de execuções fiscais de pequeno valor à prévia tentativa de solução administrativa ou protesto da CDA, assegurando ao ente federativo o direito de demonstrar a adoção ou impossibilidade das referidas medidas.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha que execuções fiscais em curso, com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, mas apenas após oferecida à Fazenda Pública a possibilidade de comprovar a adoção das providências previstas ou requerer suspensão do feito por até 90 dias.

5.

No caso, embora o Município de Cuiabá não tenha requerido formalmente a suspensão, requereu a citação por Oficial de Justiça e alegou que não era o momento processual adequado para indicar bens penhoráveis, o que revela a ausência de esgotamento das etapas preliminares exigidas.

6.

A extinção do processo sem que o Município fosse intimado para se manifestar quanto à adoção das providências previstas viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da ampla defesa, tornando a sentença nul

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurada ao Município de Cuiabá a oportunidade de requerer as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas administrativas previstas.

2.

A decisão que extingue o feito sem oportunizar tal manifestação viola o contraditório e a regra da não surpresa, sendo nula por afronta ao art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, §§ 1º e 5º; Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada
: S
TF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 08.12.2023.

TJ-MT, N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a qual delineia a ausência de interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor. ID 308640899 - págs. 01/05).

Em suas razões recursais (ID 308641352), o M
unicípio de Cuiabá
sustenta, que a sentença deve ser reformada, por padecer de vícios de fundamentação e interpretação jurídica quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Alega que a decisão desconsiderou as manifestações oportunas da municipalidade sobre a regularidade processual e ignorou o o princípio da cooperação e o contraditório, configurando em afronta direta aos artigos 9º e 10 do CPC.

Assevera que a
Resolução do CNJ extrapola os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal
, especialmente por impor um
valor mínimo nacionalizado para ajuizamento de execuções fiscais (R$ 10.000,00)
,
sem levar em conta a autonomia legislativa dos entes federativos
, notadamente a inexistência de norma municipal que estabeleça tal patamar.

Afirma, ainda, que o precedente vinculante prolatado no Tema 1.184 não fixou critério objetivo e uniforme para definição do que seja “baixo valor”, razão pela qual a Resolução n. 547/2024 não poderia engessar a atuação judicial e restringir a atividade arrecadatória do Município, sob pena de violação à competência tributária e à autonomia federativa.

Argumenta que o protesto da CDA não substitui os efeitos coercitivos da execução fiscal, e que a eficácia da cobrança administrativa não afasta a necessidade de acesso ao Judiciário, única via legítima para alcançar a satisfação forçada do crédito, especialmente nos casos em que os mecanismos alternativos se mostram ineficazes.

Requer, ao final, o provimento integral da apelação, com a consequente cassação da sentença e o prosseguimento da Execução Fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Silvio Correa da Costa, visando ao recebimento do valor de R$ 5.246,91 (cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.

Frustrada a tentativa de citação por carta, a Fazenda Pública requereu nova citação por Carta, com Aviso de Recebimento – AR, no endereço atualizado.

O pedido não foi analisado.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a Juíza condutora do feito, prolatou a sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização), n
os termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

[...].

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 5.246,91 (cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada Singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Desse modo, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025